Tribunal: TJBA
Processo: 8048507-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048507-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WALTER GOIS HORTA

Advogado(s): MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE.
PREVISÃO DE FAIXAS ETÁRIAS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO, DE PLANO, DA ALEGADA ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO QUANTO ESTIPULADO PELAS PARTES,
EM CONFORMIDADE COM AS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

E
m relação aos planos firmados anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 9.656/98, entendeu o STJ que deve prevalecer o estipulado pelas partes, desde que não haja abusividade do ponto de vista da legislação consumerista e da existência e validade formal da cláusula.

2. Voltando os olhos ao caso concreto, verifica-se que há, no instrumento contratual firmado entre as partes, tabela prevendo os específicos percentuais de reajuste a incidirem, a título etário, durante toda a vigência do contrato, inclusive aquele questionado, de 70,99%, de incidência prevista para quando o segurado completasse 56 anos.

3. Como pontuado na decisão agravada, não é possível a verificação, de plano, da alegada onerosidade excessiva, por aumento desarrazoado ou aleatório, que imponha a pronta suspensão do reajuste por faixa etária, havendo necessidade de dilação probatória.

4. Agravo Interno Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°.
8048507-98.2024.8.05.0000,
em que é agravante

WALTER GOIS HORTA
e agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.